Tribunal: TJDFT
Processo: 0740256-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. ACESSO A AÇÕES E SERVIÇOS. CONSULTA MÉDICA E CIRURGIA. PRAZO PARA REALIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de fazer consistindo em atender a autora em consulta na especialidade de cirurgia geral e em seguida realizar o procedimento de colecistectomia. Recurso da autora postula a reforma da sentença no ponto que deixou de fixar o prazo para a realização do procedimento, deixando a critério da Central de Regulação. Pede a fixação do prazo de 10 dias.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Políticas públicas de saúde. Inadimplência do Poder Público. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
4 – Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93 do “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
5 – Serviços de saúde. Definição de prazo para realização. A pretensão formulada consiste em compelir o réu a atender a autora em consulta na especialidade de cirurgia geral e em seguida realizar o procedimento de colecistectomia. No curso da demanda a parte autora noticiou a realização da consulta médica em 22/08/2022 (ID 41732230), aguarda desde então a cirurgia. Não há informação no processo quanto à inserção na Central de Regulação para realização do procedimento. Assim, confirma-se a sentença, no ponto em que determinou a inserção da autora na lista de espera da Central de Regulação. Não há indicação de que haja mora, de modo que se confirma a sentença por seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% da condenação, pelo recorrente vencido, os quais ficam suspensos em razão da gratuidade de justiça.
E